Tribunal: TJDFT
Processo: 0755102-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0755102-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL BALDUINO DE QUEIROZ FILHO IMPETRANTE: JUNIOR SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus contra decisão do Juízo da Execução Penais que indeferiu o pedido de dilação de prazo para comprovação de vinculo empregatício e expediu mandado de prisão do paciente. Conforme se observa do mandamus o impetrante aponta que “a autoridade coatora indeferiu o pedido de dilação de prazo e, de maneira extremamente gravosa, expediu mandado de prisão sob o fundamento de suposta ausência de justificativa para o atraso na entrega do contrato social” (ID 79456626). Contudo, o habeas corpus não pode ser utilizado para supressão de instância ou como substituto de recurso próprio. Assim, intime-se o impetrante, para que no prazo de 5 (cinco dias), sob pena de indeferimento da inicial, esclareça se foi juntado aos autos originais o “áudio da responsável pela empresa afirmando que só fornecerá o contrato social mediante mandado judicial”, bem como requerido ao Juízo da Vara de Execuções Penais a expedição de ofício à empresa empregadora do paciente pelos fundamentos acima apresentados, e se foi interposto recurso próprio de agravo em execução contra a referida decisão. Em tempo, juntamente com os esclarecimentos, junte-se o impetrante cópia integral dos autos da execução para melhor esclarecimento de suas alegações. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2025 16:41:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator